Tribunal: STF
Processo: AR 2963
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Anderson Tavares Pimenta em desfavor da decisão que rejeitou o pedido de gratuidade judiciária e determinou o pagamento do depósito prévio e das custas iniciais, assim disposta:

“Ante o exposto, indefiro a concessão da gratuidade judiciária ao autor e determino, em consequência, que se proceda ao recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio do percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias , sob pena de indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito, na forma do parágrafo único do art. 102 c/c §3º do art. 968, ambos do CPC.”
Alega a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida deixou de apreciar o mérito da nulidade absoluta invocada na exordial da ação rescisória; olvidou também que o pleito da gratuidade havia sido deferido nos autos rescindendo, além de desconsiderar as despesas extraordinárias que está realizando, bem ainda que ficou muitos anos desempregado. Aduz que não houve impugnação da parte adversa e a revogação do benefício anteriormente deferido é impossibilitada pelo art. 9º da Lei 1060/50. Ao fim, requereu a reconsideração da decisão ou sua (eDOC 14)

 1)	Cabimento e mérito de embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado. Vide:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material”.

Vê-se, portanto, que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são taxativas, caracterizando-se, nas palavras de Fredie Didier, “como um recurso de fundamentação vinculada”. (DIDIER JR., Fredie. CUNHA. Leonardo José Carneiro da.Curso de Direito Processual Civil. 5ª ed. rev. ampl. atual. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 179, grifo nosso)
Insta salientar que a decisão ora recorrida não apreciou o mérito da ação rescisória, tendo em vista que, preliminarmente, apreciou a (não) presença de pressuposto processual de conhecimento da presente demanda, qual seja, o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio, como consectário do indeferimento do pedido de gratuidade judiciária.
Sendo assim, é todo impróprio referir-se ou adiantar-se o mérito da demanda subjacente enquanto não resolvida a questão preliminar: cabimento e indeferimento da gratuidade judiciária com o pagamento das custas inicias e do depósito prévio.
Sem o pagamento de tais verbas, o pedido rescindendo sequer pode ser conhecido pelo Poder Judiciário, razão pela qual não será enfrentado nenhum argumento, nos presentes embargos, que não guarde correlação estrita com a questão da gratuidade judiciária e com o recolhimento das custas e depósito prévio.
Consequentemente, não conheço dos embargos de declaração com base em argumentos que digam respeito ao mérito da ação rescisória, pela simples circunstância de não terem sido enfrentados na decisão recorrida.
Quanto a tais pontos, insta salientar que a ação rescisória não é uma continuidade do processo que busca rescindir. São processos diversos, os quais não se comunicam com os benefícios porventura lá deferidos.
Em outras palavras, o fato de ter sido deferida a gratuidade judiciária no processo rescindendo não obriga seu deferimento automático ou impossibilita que, nesta ação rescisória, seja reapreciada à luz do atual cenário econômico-financeiro da parte autora.
Sendo assim, a decisão ora recorrida analisou o não preenchimento dos requisitos legais e indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária com base no padrão financeiro atual do autor ora recorrente, a saber:

“Uma vez inexistente declaração firmada pelo autor acerca de sua insuficiência financeira, impende que se analise a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios daquela, com fundamento no art. 99 § 2º, do CPC acima transcrito.
Esclareça-se que o fato de o requerente ter obtido o benefício legal da gratuidade judiciária no feito rescindendo não é argumento, por si só, hábil a se presumir a manutenção da situação financeira, devendo ser novamente analisado o preenchimento dos requisitos legais, o qual passa a ser analisado na sequência. De fato, há um indicativo forte, o qual, entretanto, pode ser ilidido por prova em contrário.
Isso porque, ao longo dos anos, a situação financeira do promovente pode ter se modificado, de sorte a não fazer jus à manutenção do benefício, o qual, inclusive, pode ser revogado caso as condições não permaneçam ao longo do tempo (§3º do art. 98 do CPC). 
Não obstante tais considerações, para se evitar qualquer dúvida e, visando à oportunização do contraditório e da ampla defesa, determinei a juntada aos autos das últimas 5 (cinco) declarações de imposto de renda do autor, bem ainda intimei-o para restar ciente de que, em caso não cumprimento ou não preenchimento dos requisitos legais , haveria a negativa da concessão do benefício, com as consequências jurídico-processuais daí decorrentes (pagamento das custas e do depósito prévio).
Pois bem.
Do que ressoa dos autos, o autor possui claramente condições de arcar com as despesas processuais, diante do fato de auferir média de renda mensal bruta de quase de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com poucos gastos comprovados . Senão vejamos.
A última declaração de imposto de renda do requerente (eDOC 11, p. 8-14) aponta as seguintes rendas submetidas à tributação:
1) R$ 104.212,56 (Cebraspe) + R$ 6.147,05 (décimo terceiro);
2) R$ 19.927,60 (aluguéis), totalizando, como receita submetida à tributação, R$ 130.287,21 (cento e trinta mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos).
De outro lado, o autor também possui outros recebimentos, os quais apenas para fins tributários são tidos como ‘isentos e não tributáveis’, todavia permanecem livremente à sua disposição e necessitam ser acrescidos aos rendimentos tributados. Aqueles são os seguintes:
3) R$ 24.796,40 (Cebraspe - auxílio transporte, auxílio alimentação e devoluções)
Sendo assim, a renda anual total , do exercício 2023 (ano calendário 2022), alcançou a quantia de R$ 155.083,61 (incluindo os décimos terceiros salários) , o que perfaz uma média mensal bruta de cerca de R$ 12.923,63 (doze mil, novecentos vinte três mil e sessenta e três centavos) , a título de rendimentos do requerente.
Com esse rendimento, o autor é considerado classe B (média alta – de 10 a 20 salários mínimos), auferindo quase 6 (seis) vezes a média de renda do trabalhador brasileiro (R$ 2.544,00), de acordo com a avaliação realizada pela PNAD-contínua do IBGE. (Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html?edicao=30786&t=destaques. Acesso em: 21.6.2023)
Por outro lado, como despesas mensais, NÃO foram apresentados quaisquer outros documentos, além do que consta na declaração de imposto de renda (R$ 2.430,00 - curso de estatística aplicada do próprio autor; R$ 5.964,48 - plano de saúde de Théo Lago Tavares Pimenta e de Lavígnia de Paula Pimenta; e R$ 14.012,41 de pensão alimentícia á Cheyenne Alves do Lago Pereira, totalizando cerca de R$ 22.406,89, a título de despesas dedutíveis.
Não sendo apresentadas comprovações de outras despesas, cujo ônus competia ao autor (§2º do art. 99 do CPC), reputo que a média mensal de renda livre é de cerca de R$ 11.056,39 (anual de R$ 132,676,72 de média de IRPF).
Outrossim, percebe-se que o requerente possui 3(três) apartamentos na Capital federal, no valor total declarado de R$ 393.000,00. Além disso, possui aplicação financeira em poupança, com saldo, em 31.12.2022, de R$ 17.655,23 (eDOC 11, p. 12).
Todas estas constatações, analisadas com base nos dados trazidos pelo requerente, permitem concluir que seu padrão de vida é classe média alta (B, segundo a classificação do IBGE) e não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária.
[...]
Além disso, não foram apresentados quaisquer outros documentos que justificassem a existência de outras despesas comprovadas.
Sendo assim, com base nos documentos que foram apresentados (receitas e despesas), é caso de indeferir o pedido de gratuidade judiciária, com as consequências jurídico-processuais daí decorrentes”. (eDOC 13)

Consequentemente, se a situação financeira do embargante autor modificou-se de 2015 até 2023 (8 anos), como demonstram suas declarações de imposto de renda, de forma a ostentar padrão de classe média alta, não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária, nestes autos da ação rescisória, no presente momento.
Além disso, reitere-se que “não foram apresentados quaisquer outros documentos que justificassem a existência de outras despesas comprovadas” na própria declaração do imposto de renda 2022.
O que o embargante pretende pela via estreita dos embargos de declaração é rever o mérito da decisão, o que é de todo inconcebível, razão pela qual nego provimento aos embargos.
Nessa trilha, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pela decisão embargada. Cito os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados”. (ACO-AgR-ED 2.240, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2018, grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. TENTATIVA DE MERA REDISCUSSÃO DO QUE JÁ FOI UNANIMEMENTE AFIRMADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido pelo acórdão embargado, inobservando os embargantes que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (ACO-AgR-ED 2.784, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018, grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (CPC, ART. 535): OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE TAIS DEFICIÊNCIAS NO ACORDÃO EMBARGADO. ENFRENTAMENTO E DECISÃO, DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, DE TODA A CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL POSTA EM SEDE DE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA (ACO). RESSALVA EXPRESSA AOS TEMAS SUSCITADOS PELOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A TODAS AS DEMAIS SITUAÇÕES OU CONTROVÉRSIAS NÃO ABRANGIDAS NOS ESTRITOS LIMITES DA LIDE E DAS QUESTÕES DECIDIDAS (CPC, ART. 468). TRÍPLICE REQUISITO DE IDENTIDADE DAS DEMANDAS: PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA OU COISA JULGADA (CPC, ART. 301, §§ 1° A 3°). INEXISTÊNCIA DOS ALEGADOS VÍCIOS FORMAIS IMPUTADOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. De acordo com o estatuído no art. 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado. 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia constitucional posta na ação cível originária, com ressalva expressa aos temas suscitados pelos embargos de declaração. 3. Aliás, mesmo que tal ressalva não tivesse ficado expressa, ainda assim não haveria qualquer omissão a ser sanada. Com efeito, é sabido que as sentenças de mérito tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas (CPC, art. 468), a significar que todas as demais situações ou controvérsias não abrangidas nesses estritos limites, ficam, por imperativo legal, imunes aos efeitos vinculativos dessa sentença, pois, se judicializadas, formam uma demanda diferente. 4. Diferenciam-se as demandas, como se sabe, pela diferença de partes, ou de causa de pedir ou de pedido. Não havendo cumulação desses tríplices requisitos de identidade, fica afastada a hipótese de litispendência ou de coisa julgada (CPC, art. 301, parágrafos 1º , 2º e 3º). 5. Não há razão ou fundamento algum, portanto, a justificar os alegados vícios formais imputados ao acórdão embargado. 6. Rejeição dos embargos de declaração”. (ACO-ED 79, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 3.6.2013)

Assim, inconsistentes os argumentos do embargante, realço, desde já, que, caso opostos novos embargos declaratórios, estes poderão ser tidos como protelatórios, com futura condenação em litigância de má-fé.

2) Decisão

Ante o exposto, conheço, em parte, dos embargos de declaração e, na parte conhecida, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.
Publique-se.
Brasília, 5 de julho de 2023.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente